Tribunal: TJDFT
Processo: 0748881-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748881-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVALDO JORGE GOMES LOBO AGRAVADO: GIOVANNA CAMPOS LOBO, L. C. L. REPRESENTANTE LEGAL: SHEYLA OLIVEIRA CAMPOS LOBO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por E. J. G. L. em face de decisão proferida pelo juízo da 4a Vara de Família de Brasília em fase de cumprimento de sentença 0752609-98.2020.8.07.0016 iniciado por G. C. L. e L. C. L., esta última representada por sua genitora, S. O. C. L., nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença de alimentos, sob o rito da constrição pessoal, ajuizado por G. C. L. (CPF: 052.***) e L. C. L. (CPF: 052.***), esta última representada por sua genitora, S. O. C. L., em face de E. J. G. L. ( ). Inicialmente, defiro o sigilo das peças de IDs 171907182, 172543519, 172560758, 173711437, 176255759, 177519210 e anexos. No mais, ante o pedido de ID 173711437 e a manifestação do Ministério Público de ID 176255759, e, ainda, tendo em vista que embora tenham sido expedidos mandados de prisão em nome do devedor, estes não foram cumpridos no prazo, tendo expirado sem que o executado saldasse o débito (ID 173757442), com base no artigo 5o, inciso LXVII da Constituição Federal c/c o artigo 528, §3o do Código de Processo Civil, determino a expedição de novo mandado de prisão em desfavor de E. J. G. L. - CPF: 416.351.161-04, pelo prazo de 90 (noventa) dias, do qual deverá constar o valor atualizado da dívida, qual seja, R$ 659.685,86 (seiscentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos). Dou à presente decisão força de mandado de prisão e ofício. Cadastre-se no BNMP, bem como comunique-se à DCPI/PCDF. P.I.” (ID 178233278 na origem). Nas razões recursais (ID 53468572), E. J. G. L., ora agravante, afirma que “há duas diferentes ilegalidades na decisão judicial a qual se refere o presente recurso”. Afirma primeiramente que “a decisão unipessoal ID 178233278 é grave e insuscetível de convalidação, pois, após o mandado prisional expirar há mais de 2 meses e a exequente atravessar diversas petições que ainda são mantidas em sigilo, as Agravadas foram intimadas a promover a atualização do débito (177201705), momento em que protocolaram petição apontando o valor da dívida em sigilo e, ato contínuo, foi imediatamente proferida decisão restabelecendo o mandado de prisão por 90 dias, sem que tenha havido a prévia intimação do devedor acerca dos cálculos apresentados pelas credoras” (ID 53468572, p. 6). Alega que “[a] segunda ilegalidade, refere-se à atualidade, necessidade e eficiência que justifique a adoção da medida coativa.” Aduz que “a prisão civil será fatalmente ineficaz na hipótese, pois, se, no ano de 2020, quando o valor era infinitamente menor, o devedor não teve condições de adimplir INTEGRALMENTE, não será no ano de 2023, com uma dívida que beira os R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), que a medida será capaz de superar a sua incapacidade econômica” (ID 53468572, p. 9). Sustenta que “se encontra com sua saúde extremamente debilitada por ser portador de Artrite Reumatoide e tumor no mediastino ( ) de modo que o seu encarceramento, que frise-se, se mostra absolutamente ineficaz diante do caso concreto, terá o condão apenas de punir e comprometer ainda mais o grave estado de saúde do Agravante, uma vez que a dívida já alcançou um montante elevadíssimo e tornou-se inexequível”, razão pela qual pugna pelo cumprimento da ordem de prisão em regime domiciliar (ID 53468572, pp. 15-16). Requer, ao final: “( ) que se digne Vossa Excelência em receber o presente atribuindo-lhe efeito suspensivo, até o julgamento do presente Agravo de Instrumento; Ao final, JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE O RECURSO INTERPOSTO, para fins de reconhecer a ausência de contemporaneidade da obrigação e a ineficácia absoluta da medida, uma vez que o montante perseguido encontra-se muito além da capacidade financeira do Agravante. Não sendo este o entendimento desta Corte, que seja mantida a suspensão do decreto prisional até o conhecimento e manifestação do agravado quanto a planilha de debito colacionada nos autos e que se encontra sob sigilo. Subsidiariamente, diante do quadro grave de saúde do agravante e por questões humanitárias, determinar a conversão da prisão do Agravante em regime domiciliar pelas mesmas razões no AI 0704876-19.2022.8.07.0000 ( )” – ID 53468572, pp. 16-17. Preparo recolhido (ID 53468577-78). É o relatório. Decido. Verifica-se ser caso de não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, III do CPC. O agravante se insurge contra a decisão pela qual renovada a ordem de prisão civil em razão do transcurso do prazo de ordens anteriores não cumpridas, e o decreto prisional do agravante em razão do inadimplemento dos alimentos devidos em favor das filhas é matéria preclusa. Em 24/2/2022, foi decretada a prisão do agravante nos termos da decisão de ID 116813202: “Trata-se de cumprimento de sentença de alimentos, pelo rito de prisão, no qual foi determinado o processamento do feito mediante tentativa de penhora de bens ante a impossibilidade de prisão do devedor tendo em vista a pandemia do Covid19. Ao longo do processo, verifica-se que as medidas de constrição patrimonial realizadas contra o executado se mostraram infrutíferas. As exequentes pugnaram pela prisão do devedor, tendo em vista a nova recomendação do CNJ acerca da retomada da prisão de devedor de alimentos. Concedida nova oportunidade para o executado efetuar o débito (ID 114609326), este não se manifestou, tendo a parte credora informado que não houve o adimplemento do valor devido, razão pela qual requereu novamente a prisão do devedor (ID 116793010). Neste contexto, destaco, por necessário, que a justificativa apresentada pelo executado já fora rejeitada por este juízo (ID 85955160), não tendo o mandado sido cumprido em razão do contexto pandêmico, situação que não mais persiste ante a Recomendação no 122/2021 do CNJ, de modo que a retomada do rito da constrição pessoal, considerando que o devedor informou já ter se vacinado, acarreta o prosseguimento do feito com a decretação da prisão do devedor, como aliás, oficiou o Ministério Público no ID 114108651, tendo este juízo, por prudência e em atenção ao contraditório, ainda, concedido nova oportunidade ao devedor para pagamento do débito, tendo este quedado inerte, contudo. Assim, observa-se que, embora tenham sido oferecidas oportunidades ao executado de saldar o débito, deixou ele de cumprir a obrigação e, ainda, não efetuou o pagamento dos alimentos vencidos no curso do processo, expondo-se à regra do artigo 528, §3o, do CPC. Esgotados os meios e modos para compelir o devedor a saldar o débito, e considerando a recente recomendação do CNJ orientando o retorno da decretação da prisão de devedores de pensão alimentícia, bem como o julgamento do HC 706.825/SP, DJE 25/11/21 pelo STJ, impõe-se no presente caso o decreto da medida extrema, consistente na privação da liberdade do executado. Em face do exposto, e com base no artigo 5o., inciso LXVII da Constituição Federal c/c o artigo 528, §3o, do Código de Processo Civil, decreto a prisão de E.J.G.L, pelo prazo de 90 (noventa) dias. Expeça-se mandado de prisão”. Contra tal decisão, interposto o AGI 0709154-63.2022.8.07.0000 pelo executado/agravante, recurso tido por prejudicado em razão de homologação de pedido de desistência formulado pela parte (ID 121974420 na origem). Expedidos mandados de prisão em desfavor do executado/agravante, que expiraram em 6/5/2023 e 13/9/2023 (ID 53468582). Em razão do não cumprimento, as exequentes requereram a expedição de novo mandado; sobreveio a decisão ora agravada, pela qual deferido o pedido. Ao contrário do alegado, a renovação de expedição de mandado de prisão é mero exaurimento de decisão anterior e não reabre prazo para discussão do decreto prisional. No sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE ORDEM DE PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO DOS ALIMENTOS. PRECLUSÃO. MERO EXAURIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR. REDISCUSSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra a renovação de ordem de prisão civil pelo inadimplemento dos alimentos devidos pelo agravante. 2. A decretação da prisão civil, com a determinação de atualização do débito pela contadoria e expedição do mandado de prisão, é objeto do Agravo de Instrumento no 0734727-06.2022.8.07.0000, recebido sem efeito suspensivo e teve o provimento negado. 3. A renovação da ordem de prisão na decisão agravada e a subsequente determinação de expedição do mandado, não são provimentos judiciais novos, e sim mero exaurimento da decisão anterior. 4. Entendimento diverso impediria que a ordem de prisão civil fosse obstada pelo devedor sempre que ocorresse a atualização do débito, com nova impugnação do valor devido, novo provimento judicial e novo recurso, indefinidamente. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão 1745561, 07165124520238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 2/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Do mesmo modo, a questão da aplicação do que foi definido pelo Tribunal nos autos do AGI 0704876-19.2022.8.07.0000 em relação ao pedido de cumprimento da medida em regime domiciliar já foi objeto do AGI 0724063-13.2022.8.07.0000, distribuído a esta Relatoria, preclusão reconhecida pela decisão pela qual o recurso não foi conhecido e que transitada em julgado em 6/9/2022. Acrescente-se, por fim, que o recorrente se limitou a afirmar que o valor é inexequível e que não teve acesso aos cálculos elaborados pelas exequentes; no entanto, reconhece não ter adimplido as parcelas que venceram no curso da demanda e sequer anexou planilha com o valor que entenderia ser devido. Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso, pois a questão posta se encontra preclusa, razão por que não conheço do recurso - art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 30 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora